Tribunal: TJMT
Processo: 1009097-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009097-29.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
PACIENTE
DAVID DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1568-35.2020.811.0045 (cód. 177747), em que lhe foi imputada a prática, em tese, das condutas ilícitas descritas no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 329 do Código Penal.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o douto causídico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/04/2020 na posse de 14,2g de cocaína, e, em razão da atual situação de pandemia causada pela Covid-19, não foi submetido à audiência de custódia, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial.
A defesa, então, formulou pedido de revogação da custódia, que foi indeferido pelo d. magistrado singular ao argumento da necessidade de se garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, porquanto fora juntado como comprovante de residência do acusado, o endereço do escritório de seu advogado, ora peticionário; o que, segundo o impetrante, configura evidente constrangimento ilegal, mormente porque olvidadas a primariedade do agente e a diminuta quantidade de droga consigo apreendida, apta a caracterizar a posse para consumo pessoal, e não narcotráfico.
Nessa ordem de ideias, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta a tese de carência de provas do envolvimento do paciente no crime imputado [ausência do fumus comissi delicti], porquanto nega veementemente a autoria delitiva a si atribuída, e os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante “não confirmam e nem comprovam que o acusado praticava a mercancia da droga apreendida” (sic), ao revés, os elementos de informação disponíveis indicariam que se trata o favorecido nesta ordem de mero usuário de narcóticos, o que ensejaria, inclusive, a desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes [art. 28 da Lei n.o 11.343706] ou, ainda, o reconhecimento da figura do ‘tráfico privilegiado’ [§4o do art. 33 da Lei de Drogas].
Como segunda vertente, aduz serem inidôneos os argumentos empregados para decretar e manter a segregação cautelar do increpado, pois afirma que as razões de decidir do d. magistrado a quo se especam tão somente na gravidade abstrata do tráfico de entorpecentes e não estabelecem qualquer liame entre a realidade fática retratada nos autos e as hipóteses autorizadoras da medida extrema, insculpidas no art. 312 do CPP, haja vista não demonstrarem os riscos efetivos que a liberdade do paciente causaria à coletividade ou aos meios e fins do processo, em expressa afronta ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, CF/88).
Lado outro, assevera que não está presente o requisito pertinente ao periculum libertatis, haja vista inexistirem elementos válidos nos autos correlatos capazes de revelar que, solto, o beneficiário do writ acarretará risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, a evidenciar a viabilidade da substituição do encarceramento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP), as quais seriam suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis supostamente ostentados pelo paciente, que apesar de ter anexado erroneamente comprovante de endereço em nome de terceiro, afirma ser primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, onde mora na companhia da genitora.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em benefício do paciente, a fim de agraciá-lo com a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, reclama a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), preferencialmente “aquela consistente no comparecimento periódico em juízo”.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A exordial veio munida com a documentação registrada sob o ID 40371964 ao ID 40371966.
Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial, o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos digitais registrados no ID 40566963 e ss.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, ressalto que ao revés do alegado pelo impetrante no petitório de ID 40566963, não houve qualquer “equívoco” na determinação de emenda à inicial feita por este Relator, porquanto a prova pré-constituída contava apenas com procuração, comprovante de endereço e o extrato processual retirado do sítio eletrônico do TJMT, consoante se observa no ID 40371964, ID 40371965 e ID 40371966; o que estava a obstar a análise do alardeado constrangimento ilegal, até mesmo porque uma das teses arguidas na presente impetração diz respeito à inidoneidade dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública para o fim de demonstrarem o envolvimento do paciente com a mercancia ilícita de narcóticos, e tais declarações não estavam disponíveis à título de prova pré-constituída.
Feitos esses apontamentos, friso que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir do agente.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder, aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Primeiro porque, a despeito de o impetrante insistir que não existem indícios de autoria delitiva, os documentos disponíveis neste autos demonstram que fora preso em flagrante delito na posse de 08 (oito) pedras de substância análoga à pasta-base de cocaína, após ser identificado por policiais militares como portador das mesmas características repassadas por denunciante anônimo a respeito de um suspeito de envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes, e a teor da jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, se a propalada inocência do paciente depende de dilação probatória – e este é o caso dos autos porque, no mínimo, existem duas versões sobre os fatos, sendo a exculpatória do increpado de um lado, e a dos policiais em sentido diametralmente oposto –, é certo que a via estreita do writ revela-se incompatível à discussão da matéria, devendo as teses de absolvição por insuficiências de provas e desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas serem exercitadas perante o juízo singular, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no bojo da ação penal a ser eventualmente ajuizada, mesmo porque, conforme é cediço, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n.o 03 da TCCR/TJMT].
Segundo porque, embora as fundamentações lançadas no decreto de prisão preventiva e nas decisões que indeferiram os sucessivos pedidos de revogação da custódia repousem longe do exemplar, aparentemente, a MM. Juíza a quo justificou minimamente a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, salientando, inclusive, que as propaladas condições pessoas abonatórias do paciente, não estavam comprovadas à saciedade.
Ademais, neste ponto, a tutela de urgência vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Enfim, quanto às anunciadas ausência do periculum libertatis e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, também não despontam induvidosas porque, de acordo com os depoimentos extrajudiciais dos policiais que conduziram preso o paciente, este ostenta diversos outros registros criminais, inclusive um roubo à residência perpetrado na cidade de Tapurah/MT, distante cerca de 100km da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, demais disso, fora flagrado na condução de veículo automotor locado em Sorriso/MT, distante mais de 65km do locus delicti, circunstâncias que, ao menos à primeira vista e numa análise perfunctória do habeas corpus, própria das apreciações in limine, corroboram em alguma medida a conclusão da juíza a quo acerca da preocupação com a ordem pública e a regularidade da instrução criminal acaso agraciado o paciente com a liberdade provisória.
E a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício do paciente DAVID DE OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator